Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701512-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto no qual foi concedida a antecipação de tutela recursal para impor ao Distrito Federal o fornecimento de leito em enfermaria com suporte em hemodiálise, no prazo de 48 (quarenta) e oito horas. Verifica-se se que foi proferida sentença de procedência total dos pedidos iniciais, sendo que a obrigação está sendo cumprida pelo Distrito Federal, conforme ofício de ID 169049188 (autos de origem). Em tal documento consta que, “(...) Segundo registros do sistema Trakcare, o paciente foi admitido em leito de enfermaria no Hospital da Região Leste em 27/07/2023 e suporte em hemodiálise aguda disponibilizada no Hospital de Base do Distrito Federal." Nestes termos, houve perda superveniente do interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora